Tribunal: TJBA
Processo: 0501454-87.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501454-87.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: ALLEF JHONATA DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). FALHA NA GESTÃO INSTITUCIONAL. INSTRUÇÕES DA CPSA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. DÍVIDA DESCONSTITUÍDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior em razão da sentença que julgou procedente pedido autoral e a condenou a realizar os aditamentos do contrato de FIES, reativando-o desde o semestre 2015.2, regularizar a situação acadêmica do aluno, desconstituir o débito em aberto e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino superior possui responsabilidade pela gestão do FIES e pelas orientações prestadas aos alunos beneficiários através da CPSA; (ii) saber se a negativa de rematrícula com fundamento em inadimplência constitui exercício regular de direito quando o débito decorre de falhas na administração institucional do financiamento estudantil; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços.

4. A instituição de ensino não pode se eximir da responsabilidade alegando que a gestão do FIES compete exclusivamente ao FNDE e ao estudante. A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) integra ativamente o programa, com a função de orientar os alunos beneficiários e assegurar o correto funcionamento do financiamento no âmbito institucional.

5. As provas dos autos demonstram que o estudante foi orientado por preposta da instituição a realizar a suspensão do FIES em diversos semestres. Mesmo seguindo as instruções da faculdade, sua situação não foi regularizada, culminando no bloqueio de acesso ao portal e impedimento de atividades acadêmicas. A orientação institucional inadequada, aliada à posterior cobrança de valores que deveriam estar cobertos pelo financiamento, configura evidente falha na prestação do serviço educacional.

6. O sistema SisFIES registrou o status do aditamento como "Não iniciado pela CPSA", demonstrando que o impedimento para o repasse das verbas do FNDE decorreu da ausência do ato administrativo inicial que competia à instituição de ensino. A aplicação do artigo 5º da Lei nº 9.870/99, que autoriza a recusa de renovação de matrícula em caso de inadimplência, pressupõe a regularidade da cobrança e a caracterização efetiva da mora do devedor, circunstâncias ausentes no caso concreto.

7. A desorganização administrativa tornou impossível distinguir o que seria dívida originária legítima e o que são glosas de repasse causadas pela inércia da própria instituição, acrescidas de encargos moratórios sobre valores que não deveriam ter sido cobrados diretamente do estudante. Nesse cenário de incerteza provocado exclusivamente pela fornecedora, a desconstituição integral do débito é a única medida capaz de restabelecer o equilíbrio contratual.

8. A situação vivenciada pelo estudante ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O aluno foi submetido a longo período de incerteza e angústia, vendo seu projeto de vida e formação profissional ameaçados por falhas administrativas da instituição. Ademais, a negativação indevida do nome do estudante gera dano moral na modalidade
in re ipsa
.

9. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e para evitar o enriquecimento sem causa, a redução da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) é medida que melhor se adequa ao caso concreto, cumprindo o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.870/99, arts. 5º e 6º, § 1º; Portaria Normativa nº 23 do Ministério da Educação, art. 1º; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC: 10000205168305001 MG, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no REsp: 2085054 TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23/10/2023; TJ-BA, Apelação: 80123916620198050001, Rel. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 26/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501454-87.2019.8.05.0256
, em que figuram como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como apelada ALLEF JHONATA DA SILVA ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação para apenas minorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08